Tribunal: TJSP
Processo: 1014036-48.2023.8.26.0576
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
Mandado de segurança. Bronzeamento artificial. Ordem para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções à impetrante pela utilização de máquina de bronzeamento artificial em sua atividade profissional. Segurança concedida em primeira instância. Caso de reforma da sentença. Nulidade da Resolução RDC ANVISA no 56/2009 declarada pela Justiça Federal na ação coletiva no

Ementa:
Mandado de segurança. Bronzeamento artificial. Ordem para que a autoridade coatora se abstenha de aplicar sanções à impetrante pela utilização de máquina de bronzeamento artificial em sua atividade profissional. Segurança concedida em primeira instância. Caso de reforma da sentença. Nulidade da Resolução RDC ANVISA no 56/2009 declarada pela Justiça Federal na ação coletiva no 0001067-62.2010.4.03.6100. Tese, contudo, que não vem sendo acolhida pelo STJ, que tem reconhecido a legalidade de referida resolução com fundamento no poder normativo e de polícia da ANVISA, consistente no interesse de proteção à vida, saúde e segurança dos consumidores. Precedentes. Sentença reformada. Reexame necessário e recurso voluntário providos.